Tribunal: TJSP
Processo: 2261004-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Município de Valentim Gentil. Decisão que determinou o arquivamento dos autos e prosseguimento no incidente de requisição de pequeno valor, sem que tenha havido a adequação dos cálculos da exequente para excluir a parcela dos honorários advocatícios que não se refere aos embargos à execução, nos termos de decisão anterior proferida pelo próprio Juízo de primeiro grau.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Município de Valentim Gentil. Decisão que determinou o arquivamento dos autos e prosseguimento no incidente de requisição de pequeno valor, sem que tenha havido a adequação dos cálculos da exequente para excluir a parcela dos honorários advocatícios que não se refere aos embargos à execução, nos termos de decisão anterior proferida pelo próprio Juízo de primeiro grau. Inadmissibilidade. Excesso quanto aos honorários reconhecido por decisão que não foi objeto de impugnação recursal pela exequente. Agravo provido em parte para determinar à exequente que apresente nova planilha de cálculo, com a exclusão da parcela indevida de honorários e o consequente sobrestamento do incidente de requisição de pequeno valor até que os novos cálculos sejam homologados pelo Juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261004-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL, é agravado MUNDIAL PNEUS DE
ITABARA EIRELLI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261004-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1351-20
2
VOTO N. 1351/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2261004-25.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
AGRAVADA: MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP
JUIZ: SERGIO MARTINS BARBATTO JUNIOR
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Município de Valentim
Gentil. Decisão que determinou o arquivamento dos autos e
prosseguimento no incidente de requisição de pequeno
valor, sem que tenha havido a adequação dos cálculos da
exequente
para
excluir
a
parcela
dos
honorários
advocatícios que não se refere aos embargos à execução,
nos termos de decisão anterior proferida pelo próprio Juízo
de primeiro grau. Inadmissibilidade. Excesso quanto aos
honorários reconhecido por decisão que não foi objeto de
impugnação recursal pela exequente. Agravo provido em
parte para determinar à exequente que apresente nova
planilha de cálculo, com a exclusão da parcela indevida de
honorários e o consequente sobrestamento do incidente de
requisição de pequeno valor até que os novos cálculos sejam
homologados pelo Juízo a quo.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de ação ajuizada pela agravada em face do Município
de Valentim Gentil, ora em fase de cumprimento de sentença, determinou o
arquivamento dos autos principais e prosseguimento no incidente de requisição
de pequeno valor.
Alega o agravante que, em decisão anterior, ao apreciar a
impugnação ao cumprimento de sentença por ele oferecida, o Juízo a quo
reconheceu que havia excesso na quantia requisitada a título de honorários de
advogado no incidente de requisição de pequeno valor (autos de n.
1002241-48.2018.8.26.0664/03) e determinou que a exequente adequasse seus
cálculos, conforme decisão de fls. 170/171 dos autos principais. Todavia, ela
não deu cumprimento a essa determinação. Acrescenta que a decisão agravada
contraria aquela decisão anterior. Pede o provimento do recurso para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261004-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1351-20
3
cancelado o incidente de requisição de pequeno valor e sejam acolhidos os
cálculos dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 7.206,64 (sete mil
duzentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), para agosto de 2019.
Recurso tempestivo, processado com efeito suspensivo
(fl. 217) e não respondido (fl. 220).
É O RELATÓRIO.
Assiste razão ao agravante.
O próprio Juízo a quo reconheceu que há excesso no
valor requisitado pela agravada a título de honorários advocatícios no
incidente de requisição de pequeno valor (autos de n.
1002241-48.2018.8.26.0664/03) e determinou que ela apresentasse novos
cálculos, com a exclusão da parcela dos honorários que não se refere aos
embargos à execução, conforme decisão de fls. 170/171 dos autos principais.
A agravada opôs embargos de declaração contra tal decisão (fls. 176/179 dos
autos de origem), que foram rejeitados pelo MM. Magistrado (fl. 180), sem
interposição de outros recursos. Todavia, ela deixou de dar cumprimento à
determinação de adequação dos cálculos.
Mostra-se prematura, portanto, a determinação de
arquivamento dos autos do processo e prosseguimento nos autos do incidente,
no qual já houve requisição de pagamento. Reconhecido o excesso no valor
requisitado por decisão da qual a agravada não interpôs recurso, deve ela dar
cumprimento à determinação de adequação do cálculo do valor devido, nos
termos da decisão de fls. 170/171. Apresentados os novos cálculos e após
manifestação do agravante, o valor correto deverá ser homologado pelo Juízo,
para que só então se proceda à sua requisição nos autos do incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261004-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1351-20
4
Registre-se que não é possível homologar desde já os
cálculos apresentados pelo agravante, no valor de R$ 7.206,64 (fl. 07). Deve a
agravada apresentar novos cálculos, nos termos da determinação do MM. Juiz
de Direito, com subsequente abertura de prazo para manifestação do agravante
sobre eles.
Pelo meu voto, dou provimento em parte ao agravo para
afastar a determinação de arquivamento dos autos do processo principal e
determinar a abertura de prazo para que a agravada apresente novos cálculos,
em cumprimento à decisão de fls. 170/171 dos autos de origem, e o
consequente sobrestamento do incidente de requisição de pequeno valor, até
que os novos cálculos sejam homologados pelo Juízo a quo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR